Tribunal: TJPA
Processo: 0813644-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813644-68.2023.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO DE AVIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, ii e vii do cp) e corrupção de menores (art. 244-b do eca). suficiência de provas. crime formal. Súmula 500 do stj. Desclassificação para roubo tentado. Impossibilidade. Confissão espontânea. Súmula 231/stj. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenou o réu a 6 anos e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, com pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência de provas para sustentar a autoria nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) a possibilidade de desclassificação do roubo para a modalidade tentada; e (iii) a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A tese de insuficiência de provas para a condenação é rejeitada, visto que os depoimentos das vítimas, congruentes com as demais provas nos autos, corroboram a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

4. Em relação à corrupção de menores, aplica-se a Súmula 500 do STJ, que afirma tratar-se de crime formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.

5. A desclassificação do roubo para a modalidade tentada é inviável, pois o delito consumou-se com a inversão da posse dos bens subtraídos, mesmo que por breve intervalo de tempo.

6. Quanto à atenuante da confissão espontânea, esta foi reconhecida na sentença, mas inaplicável para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, a palavra das vítimas, quando harmônica com outras provas, é suficiente para sustentar a condenação. 2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de comprovação da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal. 3. Para o reconhecimento do roubo consumado, basta a posse breve e subsequente inversão da posse dos bens subtraídos. 4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII; ECA, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FLAVIO DE AVIZ SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que o condenou
à pena de 6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 22/01/2023, por volta de 22h15min, os denunciados subtraíram, acompanhados de um adolescente, mediante violência e grave ameaça, com uso de uma arma branca (faca), bens das vítimas ALLAN CUNHA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO e RAYRIANE BEZERRA SANTOS, os quais se encontravam no estabelecimento Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com a Avenida José Malcher, Bairro São Brás, nesta Capital. O autor do fato delituoso subtraiu os aparelhos celulares das três vítimas, a saber: IPHONE 12 (pertencente ao Sr. Allan), SAMSUNG (pertencente à Sra. Rayriane) e SAMSUNG J7 (pertencente ao Sr. Pedro). Após a subtração, os agentes foram encontrados pela autoridade policial reconhecidos pelos depoentes a cerca de 50 metros do local do delito e com eles foram encontrados todos os elementos que haviam sido subtraídos. As vítimas, ALLAN CUNHA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO e RAYRIANE BEZERRA SANTOS, reconheceram os agentes como as pessoas que os assaltaram, havendo o reconhecimento após serem levados para unidade policial (Id 85477952, pp. 6, 7 e 8). Termo de Exibição e Apreensão do Objeto de Id. 85477952, p. 45, sendo arrecadado, além dos aparelhos celular e roubados, a faca utilizada pelos autores do fato e Auto de Entrega no Id. 85477952, às pp. 46, 47 e 48. comercial de propriedade do Sr. Allan Cunha chamado “Eita Sushi” (...)

O autor do fato delituoso subtraiu os aparelhos celulares das três vítimas, a saber: IPHONE 12 (pertencente ao Sr. Allan), SAMSUNG A31 (pertencente a Sra. Rayriane) e SAMSUNG J7 (pertencente ao Sr. Pedro).

Após a subtração, os agentes foram encontrados pelas autoridades policiais e reconhecidos pelos depoentes a cerca de 50 metros do local do delito e com eles foram encontrados todos os elementos que haviam sido subtraídos.

As vítimas, ALLAN CUNHA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO e RAYRIANE BEZERRA SANTOS, reconheceram os agentes como as pessoas que os assaltaram, havendo o reconhecimento após serem levados para unidade policial (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores
. Aduz, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ, além de não ser vinculante, tem sua constitucionalidade duvidosa
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

Requer, por fim, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, à qual ele faz jus, por ter admitido a prática do delito.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores
. Aduz, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ, além de não ser vinculante, tem sua constitucionalidade duvidosa
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 17526732), bem como, pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Allan Cunha da Silva, declarou em juízo:

“(...) Que estava guardando as cadeiras do seu estabelecimento que estava prestes a fechar. Que percebeu os assaltantes do lado de fora e quando o viram, foram para cima dele e anunciaram o assalto. Que o Aranha, que tinha o cabelo enrolado passou a revistar as vítimas e pegar os pertences. Que inicialmente o menor estava do lado de fora. Que demonstrou resistência para entregar os pertences, os três foram cima dele, dois autores o imobilizaram, enquanto outro o ameaçava de morte com uma faca, caso não cedesse seus pertences. Que pessoas que trabalhavam em um posto de gasolina perceberam o que estava acontecendo e começaram a gritar “ladrão, ladrão, ladrão”. Que reconheceu os três autores. Que após avistarem a viatura, os três assaltantes saíram correndo (...)”

A vítima Pedro Henrique de Sousa Carvalho declarou em juízo:

“(...) Que estava sentado na frente do estabelecimento mexendo no celular quando três rapazes anunciaram o assalto. Que um dos assaltantes puxaram uma faca e pegaram seus pertences. Que depois foram para cima do Alan e pegaram os seus pertences. Que depois disso eles correram. Que logo após o ocorrido passou uma viatura da polícia e tanto as vítimas quanto funcionários de um posto de gasolina alarmaram sobre o assalto e que os assaltantes tinham fugido (...)”

A testemunha Adriano Ventin Lemos narrou:

“(...) Que quando viraram na rua as pessoas de um posto de gasolina começaram a acenar e depois disseram que tinha acabado de acontecer um assalto. Que avistaram três pessoas correndo e acionaram a viatura. Que abordaram primeiro o Flávio Aviz e que mais na frente abordaram o menor e o Aranha. Que só na delegacia identificaram que um deles era adolescente. Que logo as vítimas identificaram os assaltantes (...)”

A testemunha Paulo Anderson Dias Boução declarou:

“(...) Que alguns frentistas do posto de combustível e a vítima começaram a acenar para eles e falaram acerca do assalto. Que em seguida eles saíram na viatura e identificam três indivíduos correndo a mais ou menos uns 100 metros do local. Que abordaram primeiro o Aviz, em seguida o menor e um pouco mais à frente o Aranha. Que encontraram dois celulares com o Aranha, um celular com o menor e a faca com o Aviz. Que apenas na delegacia identificou que um deles era menor; (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
.

O adolescente T.B.C., foi ouvido na 2ª Vara da Infância e Juventude de Belém, tendo relatado:

“(...) Que os dois maiores saíram correndo e ele também e as pessoas começaram a gritar “ladrão, ladrão”; que não sabe quem eram os dois maiores; que não conhece os réus; que foi conduzido com os réus até a delegacia; que saiu de Marituba para Belém atrás de carnaval e andava com faca porque tem esse costume; que só subtraiu da vítima os celulares porque o rapaz ficou o encarando; que um dos celulares jogou em um local; (...)”

O próprio acusado, em seu interrogatório, declarou que não conhecia o adolescente, e que escuta vozes e se descontrola, por isso praticou o ato.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pelas teses de
insuficiência de provas
.

Em relação à afirmação de que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
, sendo a
Súmula 500/STJ, além de não vinculante, de constitucionalidade duvidosa
, tenho que
não assiste razão à defesa.

Em que pese a alegação da ilustre Defensora Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes.
Omissis
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria dos delitos de roubo e de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas,
não há que falar na absolvição do réu.

1. Da Requerida Desclassificação Para a Modalidade Tentada

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

Este argumento também
não possui procedência
.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, até ser apreendido pelos policiais que passavam pelo local e foram alertados por populares acerca do roubo.

Portanto, de tais declarações, resta cristalino que o réu já tinha a posse da
res furtiva
quando foi capturado, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder dos meliantes, ainda que, no caso do réu, por curto espaço de tempo, até ser dominado pela polícia.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes.

Por conseguinte, como acima mencionado, se os meliantes já fugiram, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4.
Omissis.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

3. Da Requerida Atenuante da Confissão Espontânea

Requer, por fim, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, à qual ele faz jus, por ter admitido a prática do delito.

O presente pleito mostra-se equivocado
, pois se vê que o magistrado
a quo
já reconheceu a atenuante da confissão espontânea,
deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo cominado ao crime em tela,
em obediência à
Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença, a qual foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024